Tribunal: TJDFT
Processo: 0741260-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741260-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DA COSTA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA SUPERIOR A 16G (DEZESSEIS GRAMAS), ALÉM DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO PELA REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL DO PRIMEIRO APELANTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL EXCLUÍDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA No 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI N.o 11.343/2006. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não se verifica nulidade na abordagem da recorrente, visto que a busca pessoal nela realizada não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões, amparadas em prévia monitoração de vídeo do local, de que a apelante, juntamente com o seu ex-companheiro, estavam comercializando drogas. 2. Afastada a alegação de nulidade e havendo provas robustas da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória. 3. Não há falar, ainda, em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos evidenciam que os acusados venderam a dois usuários e traziam consigo o volume total de pouco mais de 16g (dezesseis gramas) de crack, além de portarem considerável soma de dinheiro em notas trocadas. 4. A coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Na espécie, não há que se falar em absolvição por coação moral irresistível, uma vez que não há provas de que a segunda apelante tenha praticado a venda de entorpecentes em razão de supostas ameaças ou lesões praticadas por seu companheiro. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise. 6. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança, profissional e outras mais, devendo ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social do primeiro apelante, porquanto fundamentada em sua suposta contumácia na prática de violência doméstica, que não foi demonstrada nos autos. 7. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 8. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de terminal rodoviário, com intenso fluxo de pessoas, pois se trata de norma de caráter objetivo. Todavia, à míngua de fundamento apto à exasperação acima da fração mínima legal, reduz-se o quantum de aumento de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto) na terceira etapa penalógica. 9. Mantém-se a decretação de perda dos valores em favor da União, uma vez que os recorrentes não demonstraram a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas. 10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo), afastar a valoração negativa da conduta social do primeiro apelante, diminuir o quantum de aumento da pena intermediária da segunda apelante para 1/6 e reduzir o quantum de agravamento da causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006 de ambos os apelantes de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), reduzindo a reprimenda do primeiro apelante de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, calculados à razão mínima, e a pena da segunda apelante de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no patamar mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou desclassificação para o art. 28, caput, da referida Lei, demanda o exame aprofundado dos fatos” (AgRg no HC n. 801.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Acrescente-se que: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) 2. Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 903.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025